Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-38.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000334-38.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA VILMA DA SILVA MORAIS

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação anulatória de débito proposta em face de instituição financeira, indeferiu a produção de prova pericial contábil e o depoimento pessoal da autora, declarando encerrada a fase instrutória, sob o fundamento de desnecessidade das provas para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial contábil e do depoimento pessoal configura cerceamento de defesa diante da controvérsia sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando presente a urgência decorrente da inutilidade de posterior análise em apelação.

Delimita-se a controvérsia à existência e validade da contratação, e não à revisão de encargos ou análise de evolução do débito.

Reconhece-se que a prova pertinente ao caso é eminentemente documental, consistente na verificação do instrumento contratual e dos registros de contratação.

Afirma-se que a perícia contábil é inadequada quando destinada à análise de encargos financeiros, matéria estranha ao objeto da lide, não sendo apta a demonstrar vício de consentimento.

Entende-se que o indeferimento de prova somente configura cerceamento de defesa quando se tratar de prova relevante e indispensável, o que não ocorre na hipótese.

Reafirma-se o poder do magistrado de conduzir a instrução probatória e indeferir diligências inúteis ou protelatórias, com base no princípio do livre convencimento motivado.

Autoriza-se o julgamento antecipado da lide quando o acervo documental é suficiente para a formação da convicção judicial, em observância à celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial quando presente a urgência decorrente da inutilidade de sua análise em apelação. 2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia é documental e não envolve revisão de encargos. 3. O magistrado pode indeferir provas desnecessárias e julgar antecipadamente a lide quando o conjunto probatório é suficiente para a formação de sua convicção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 11, 355, I, 370, parágrafo único, 371 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.472.656/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.09.2019, DJe 25.09.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.768.536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; TJBA, AI nº 8042701-87.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 23.06.2022; TJBA, APL nº 8025249-95.2020.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 04.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8000334-38.2026.8.05.9000
, da Comarca de Paulo Afonso,

em que figuram, como Agravante,
MARIA VILMA DA SILVA MORAIS
,
e, como Agravado,
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.